Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Considerando o noticiado na derradeira petição veiculada pelo apelante[1], quando informara que, após prolação da sentença arrostada, que julgara improcedentes os pedidos que aviara visando à anulação de multas derivadas dos autos de infração lavrados pela Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle do Distrito Federal – SUFISA, aderira[2] ao REFIS-DF/2023, reconhecera os débitos colocados em discussão na vertente lide e, ainda, realizara o pagamento[3] do valor de adesão ao aludido programa de recuperação fiscal, diga, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o seu interesse no julgamento do recurso que interpusera. Com efeito, além de ter confessado a existência do débito, expressara, por ocasião da aderência, sua “desistência e à [sic] renúncia, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, bem como a sua desistência em relação aos porventura já interpostos, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor, se houver, arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, relativamente aos débitos declarados neste processo.”[4]. Sem prejuízo, considerando que o apelante, na derradeira petição, também requerera o levantamento do depósito judicial[5] feito, no início da lide, para garantir o valor dos débitos que intentara controverter, e, outrossim, aferido que essa temática não fora objeto da derradeira manifestação[6] apresentada pelo apelado, diga o Distrito Federal, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, já com a dobra legal, se anuir com restituição da garantia ao apelante. Por fim, transcorrido os lapsos delineados, retornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 57397496 (fls. 2250/2254). [2] - Documento de ID 57397497 – págs. 216-218 (fls. 2470/2472) [3] - Documento de ID 57397497 – pág. 424 (fl. 2678). [4] - Documento de ID 57397497 – pág. 216 (fl. 2470). [5] - Documentos de ID 57397453 (fl. 1906) e ID 57397454 (fl. 1907). [6] - Petição de ID 57397501 (fl. 2702).